Tribunal: STF
Processo: ARE 1413801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DE CHAPECÓ. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 130/2001. PREVISÃO DE PAGAMENTO DA VERBA A TODO SERVIDOR QUE DESENVOLVA SUAS ATIVIDADES COM RISCO DE VIDA. DECRETO MUNICIPAL 11.708/2003 QUE, EMBORA TENHA EXCLUÍDO O ADICIONAL AO VIGIA, NÃO PODE LHE RETIRAR O DIREITO, EIS QUE ATUA EXPOSTO DE FORMA PERMANENTE A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA EM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL. CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR DE MANEIRA CONTUNDENTE QUE O AUTOR EXERCIA ATIVIDADES TÍPICAS DE VIGILANTE E LABORAVA EM CONDIÇÕES PERIGOSAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIO DO JUÍZO AO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (RI Nº 5005102- 54.2019.8.24.0018/SC, 3ª TURMA RECURSAL. REL. ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, J. EM 07/07/2021 E RI 0300918-72.2016.8.24.0018, 1ª TURMA RECURSAL. REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA. J. EM 16.12.2021). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, caput; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea c; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente